Tribunal: STF
Processo: ARE 1480393
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO. TEMA Nº 1.241 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM FACE DA SENTENÇA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS ASSEGURADOS PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEI N. 151/2007 QUE ASSEGURA AOS PROFESSORES O PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS. INTERPRETAÇÃO DIRETA DO DISPOSITIVO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE GARANTE A INCIDÊNCIA DE 1/3 SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. ACOLHIMENTO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, inc. LV, 7º, inc. XVII, 39, § 3º, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão recorrido por falta de fundamentação. Sustenta que a legislação municipal estabelece para os professores período de 30 dias de férias e 15 dias a título de recesso, pelo que o terço constitucional deve recair apenas sobre 30 dias e não sobre 45 dias como deferido. Diz contrariado o teor do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF (e-doc. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, verifico que incide neste caso o Tema RG nº 660, pelo qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, diante do que se torna inadmissível o recurso extraordinário. Isto é, a análise da questão de fundo debatida no acórdão recorrido necessita da observância de normas de caráter infraconstitucional aplicadas à hipótese.



    4. Da mesma forma, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão recorrido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    5. Da leitura do acórdão impugnado tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    6. No mérito, o Supremo, no julgamento do RE nº 1.400.787-RG/CE, Tema RG nº 1.241, assentou que “o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias“. Confira-se a ementa do precedente mencionado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL . FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE TODO O PERÍODO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 



    1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 



    2. Recurso extraordinário não provido. 



    3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.”



    (RE nº 1.400.787-RG/CE, Tema RG nº 1.241, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023).



    7. No mais, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo — no sentido de que a norma municipal estabelece férias de 30 dias e não 45, uma vez que concede 15 dias a título de recesso, sobre os quais não incidiria o terço constitucional — seria necessário o reexame da legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº nº 280 da Súmula do Supremo. 



    8. Ante o exposto, conheço em parte do agravo no recurso extraordinário e nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator